Tribunal: TJES
Processo: 5018889-75.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018889-75.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JORGE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto pela ré
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a irregularidade do procedimento TOI nº 3482182 e o cancelamento do débito, bem como condenando a ré em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de lesão imaterial.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito
alega a regularidade do TOI e da cobrança correspondente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
. O caso em análise não atrai necessidade imprescindível de realização de perícia técnica complexa. Todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em julho de 2021 houve uma inspeção na unidade consumidora, tendo os técnicos da ré/recorrente constatado a existência de irregularidades na medição culminando na lavratura do TOI no valor de R$8.454,31 (oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Vê-se que é acertada e irretocável a decisão no que tange à nulidade do TOI, isso porque ainda que a avaliação técnica do medidor de energia afirme que o medidor de energia foi reprovado por estar com o disco arranhado por intervenção de terceiros, se observa que mesmo após a troca do medidor, não se vislumbra considerável diferença do consumo de energia.

Com efeito, conforme pode ser observado pelos extratos de energia colacionada na inicial (ID2660683, ID2660735 e ID

2660736) não é possível constatar discrepância no consumo de energia após a troca do medidor supostamente violado, pelo contrário, o consumo da energia continua em valor baixo, o que corrobora com o alegado na inicial,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença.

Por outro lado, em relação aos danos morais, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça

a mera cobrança indevida não gera a lesão moral presumida.
Conforme pode ser analisado pelos autos
não houve desligamento de energia, negativação ou mesmo cobrança vexatória e neste caso, não há como se reconhecer lesão moral e dever de indenizar.

Sendo assim, não houve nenhum prejuízo para a parte autora e, com respeito a r. sentença, não se vislumbra a lesão imaterial, razão pela qual julga improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários, consoante disposição do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.